Tribunal: STF
Processo: Rcl 70425
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Autonomoz Centro de Controle e Monitoramento Ltda contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011083-06.2021.5.15.0108. 



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.835 e do RE 958.252 (Tema 725 RG), bem como do RE 688.223 (Tema 590).



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático: 



    “9. Trata-se de reclamação trabalhista de nº 0011083-06.2021.5.15.0108, ajuizada pelo motorista autônomo, Sr. SIDNEI GERALDO FELEX, na qual este pleiteou o reconhecimento do vínculo de emprego com a ora RECLAMANTE que, por sua vez, é empresa de tecnologia que atua na conexão/intermediação entre um usuário cadastrado e um motorista autônomo, de forma semelhante a que outras plataformas digitais o fazem, como por exemplo, Uber, 99Taxi, Cabify, dentre outros. 



    10. E nesse modelo de negócio, o usuário final utiliza a plataforma tecnológica desta RECLAMANTE, que por sua vez disponibiliza a oportunidade da corrida aos motoristas cadastrados e, somente havendo interesse e disponibilidade destes para atender aquela demanda, a intermediação é efetivada, nos exatos termos do art. 4º, VIII, da Lei 12.587/2012. 



    11. Assim, a análise do modelo de negócio praticado pela CONTESTANTE deve ser realizada sob a ótica da permissão de formas alternativas de relação de trabalho, que autorizam diversos tipos de contratos distintos da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, mormente em um momento em que a inovação tecnológica permite o surgimento de novas regras comerciais e, principalmente, de relações de trabalho, divorciadas, frisa-se, dos padrões tradicionais da CLT, em consonância com a atual jurisprudência desta E. Corte. 



    12. Neste sentido, jamais existiu vínculo de empregado entre as partes da referida ação e, portanto, a ora RECLAMANTE jamais se beneficiou da mão de obra do Sr. Sidnei Geraldo Felex, sendo apenas um meio de conexão entre um usuário (consumidor de um serviço de transporte) e os motoristas autônomos que por sua vez se cadastram na plataforma para ter acesso aos potenciais clientes da ora RECLAMANTE. 



    13. Com efeito, não havia na relação estabelecida entre o Sr. Sidnei Geraldo Felex e a ora RECLAMANTE qualquer imposição quanto ao cumprimento de horário, número mínimo de corridas ou km rodados, sendo o motorista cadastrado livre para executar suas atividades, como de fato ocorria, já que o AUTOR daquela demanda, como já dito, é motorista autônomo executando as suas atividades de forma livre e sem qualquer ingerência da ora RECLAMANTE, o que restou comprovado naqueles autos por meio da CONFISSÃO do Sr. Sidnei Geraldo Felex (...)” (eDOC 1)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao que restou decidido no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.835 e do RE 958.252 (Tema 725 RG), bem como do RE 688.223 (Tema 590).



    Pois bem.



    O Plenário desta Corte, em 2.3.2024, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à constituição de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e empresa administradora de plataforma digital, a qual será objeto de apreciação no julgamento do Tema 1291 (RE-RG 1.446.336).



    Eis a ementa do acórdão que concluiu pela existência de repercussão geral:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA DE APLICATIVO. ARTS. 5º, II E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL, JURÍDICO E ECONÔMICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital tem repercussão geral.” (RE 1.446.336-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário).



    Nesse contexto, revela-se precipitada a análise da questão por meio de reclamação constitucional, pois tal proceder subverteria a finalidade da sistemática da repercussão geral, especialmente na hipótese em que não houve sequer interposição de recurso extraordinário até o momento, encontrando-se pendente de apreciação o agravo em recurso de revista interposto pela parte junto ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Assim, considerando que o mencionado precedente afetado à sistemática da repercussão geral propõe a análise da matéria de forma específica, inclusive à luz do entendimento da Corte fixado no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725), realizado conjuntamente na sessão plenária de 30.8.2018, impõe-se a adequação do ato reclamado ao que restar decidido no mencionado precedente afetado à repercussão geral.



    Na mesma linha, menciono o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. Vínculo empregatício entre entregador de mercadorias via aplicativo e empresa administradora da plataforma digital. Matéria afeta a julgamento pela sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.291. Competência do Plenário do STF para solucionar a matéria constitucional no representativo da controvérsia. Uso da reclamação como sucedâneo de recurso, com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A matéria específica controvertida na presente reclamatória teve repercussão geral reconhecida na Suprema Corte (RE nº 1.446.336 ' vinculado ao Tema nº 1.291 da RG), estando pendente de solução de mérito no Plenário do STF. Portanto, a pretensão de submeter a controvérsia à análise do STF na via reclamatória constitui subversão à sistemática de precedentes obrigatórios, em prejuízo à atuação da Corte Constitucional, demandando decisões caso a caso. 



    2. Na Justiça Especializada, o trâmite na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária, de modo que tem o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a matéria constitucional dotada de repercussão geral, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF. 



    3. No caso concreto, o recurso da competência do TST está pendente de análise naquela Corte, razão pela qual se verifica o uso da reclamação como sucedâneo de recurso adequado ao regular trâmite processual do caso concreto, revelando o caráter preventivo da reclamação, fim para qual não se presta a ação constitucional. 



    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 67.134 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6.6.2024)



    Cumpre salientar, ademais, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Cito, a propósito, precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RHC Nº 216.272/MG: NÃO VERIFICADO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO: VEDAÇÃO. 1. O Juízo de origem observou, em sua essência, a ordem emanada no habeas corpus, acabando por confirmar que entendeu ter a vítima pretendido, sim, representar contra o então réu. 2. É consabido que a reclamação não se presta à dilação probatória nem serve como sucedâneo recursal, de modo que descabe na via eleita questionar as razões que levaram o ato reclamado a decidir pela vontade inequívoca da vítima em representar no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 59304 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.10.2023 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl 62086 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023 – grifo nosso) Inadmissível, assim, a presente reclamação.



    Inadmissível, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente